Tribunal: TJDFT
Processo: 0738419-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. ABUSO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 134, § 4o, do CPC, determina que “o requerimento de desconsideração deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”.

2. O art. 50 do Código Civil consagra a chamada teoria maior, que condiciona o deferimento da medida à ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema e somente tem cabimento quando comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e os bens dos sócios, nos termos do art. 50 do CC, não sendo bastante e suficiente a constatação de ausência de bens penhoráveis, acompanhado do encerramento irregular das atividades e possível existência de grupo econômico entre empresas diferentes.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.